Tribunal: STF
Processo: AI 702395
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO SINDICAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não constituem 
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo 
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	A parte embargante busca renovar a discussão 
   quanto à natureza infraconstitucional da contribuição 
   assistencial. Não existe, assim, qualquer omissão, contradição ou
   obscuridade a sanar.
3.	Embargos de declaração rejeitados.